Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703198-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER JOSE GOMES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por VALTER JOSE GOMES DA SILVA contra o acórdão de ID 52829575, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DIREITO PECUNIÁRIO NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto no Decreto-lei no 2.317/1986, em seu artigo 9o, para o pagamento da gratificação natalina (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto às vantagens de caráter permanente. 2. A luz do que dispõe a Lei no 10.486/2002, o auxílio-moradia e o auxílioalimentação não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, por se tratar de direito pecuniário de natureza indenizatória, a qual se destina a custear gastos específicos do militar. 3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002 define a natureza temporária dos auxílios, os quais, por se tratarem de um direito pecuniário mensal e não uma parcela permanente, não podem compor a base de cálculo da gratificação de natal (13o salário). 4. Apelação conhecida e desprovida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que a verba perseguida possui caráter permanente e devem integrar o cômputo da gratificação natalina. Contrarrazões de ID 53999016. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante sustenta que as verbas perseguidas (auxílio-moradia e auxílio-alimentação) possuem caráter permanente e devem integrar o cômputo da gratificação natalina. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão ou contradição, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de se incluir na base de cálculo da gratificação natalina (13o salário), o cômputo referente ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação devido ao militar do Distrito Federal. A carreira dos militares do Distrito Federal – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – possui regramento próprio, estabelecido pela Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. Consoante o Decreto-lei 2.317/1986, para o pagamento da gratificação natalina (13o salário) aos militares do Distrito Federal, considera-se como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto às vantagens de natureza permanente, confira-se: “Art. 9o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente”. Ao que se infere da Lei no 10.486/2002, numa interpretação gramatical e sistemática da norma, o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, por se tratar de direito pecuniário de caráter indenizatório, o qual se destina a custear gastos específicos do militar. Vejamos: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. A análise desses dispositivos permite concluir que o auxílio-moradia, o auxílio-alimentação, assim como outros, não integram a remuneração dos militares do DF, pois, a rigor, trata-se de direitos pecuniários, cuja natureza jurídica é indenizatória. A propósito do tema, veja-se o que dispõe o art. 3o da referida Lei: Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: [...] XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; A toda evidência, em que pese seja uma parcela paga com frequência, o art. 3o da Lei no 10.486/2002 define a natureza temporário dos auxílios, já que se trata de um direito pecuniário mensal e não uma parcela permanente. Por isso, esses auxílios não podem ser incluídos na base de cálculo do 13o salário. Em casos análogos, esta Corte de Justiça tem perfilhado do mesmo entendimento, consoante os precedentes a seguir colacionados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. 1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata do décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente. 2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração. 3. O artigo 53 da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. 4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares os auxílios alimentação e moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias. 5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao judiciário realizar interpretação contrária ao que foi expressamente definido pela norma. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009. (Acórdão 1656430, 07089067720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES. AUXÍLIIO MORADIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INTEGRAÇÃO DO BENEFÍCIO AO 13o SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Decreto no 2.317/86, em seu art. 9o, dispõe que, "para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente". Já o art. 2o, da referida Lei, classifica o auxílio moradia recebido pelos militares como verba não remuneratória, mas sim indenizatória, de modo que não se pode determinar a integração desse benefício ao 13o salário do apelante. Precedentes. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1652145, 07095476520218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 1/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS MENSAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REFLEXO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A gratificação natalina devida aos militares do Distrito Federal foi instituída pelo Decreto no 2.317/86, cujo art. 9o prevê expressamente como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. 3. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, entre eles o auxílio moradia e o auxílio alimentação, ostentarem natureza indenizatória, com finalidade específica, não podendo, por isso, integrar a base de cálculo da gratificação natalina. 4. Não cabe ao Judiciário ampliar os direitos previstos aos militares do DF, sob pena de colocar o postulante em extrema vantagem perante seus pares, ferindo os primados da legalidade e isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440080, 07000075620228070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, considerando que o auxílio-moradia e alimentação compõem verbas de natureza indenizatória, não que se falar em pagamento das mesmas verbas por ocasião do pagamento da parcela do 13o salário, pois não a integram, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 10:41:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador